Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0708955-57.2021.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Condomínio Alto da Boa Vista Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Embargados: Antônio Pereira Lima Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME Condomínio Alto da Boa Vista D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela associação Condomínio Alto da Boa Vista (Id. 47833023) e pela sociedade empresária Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME (Id. 48161036) contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelas ora embargantes (Id. 47423072). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator